Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Apesar de o exame pericial ser importante meio de prova, não é imprescindível para a formação da convicção quando o conjunto probatório é suficiente para apontar certeza quanto a materialidade e autoria.

3. De acordo com o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de duas causas de aumento de pena, é possível que uma delas seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra, para majorar a pena na terceira fase, sem que isso represente violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (AgRg no HC 395774/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 11.10.2017).

4. Apelação conhecida e desprovida.